Tribunal: TJSP
Processo: 2151575-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise comportamental aplicada) para criança – Decisão que concedeu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização das terapias a ele prescritas – Indicação que cabe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise comportamental aplicada) para criança – Decisão que concedeu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização das terapias a ele prescritas – Indicação que cabe somente ao médico – Súmula 102 do E. TJSP – Rol da ANS – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Terapias que visam ao desenvolvimento do Autor, enquadrando-se no conceito de tratamento do paciente, cujo custeio é obrigação da Operadora – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.